Tribunal: TJSP
Processo: 1042840-53.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
r para solução de conflito de competência entre os Municípios. Não configuração. Competência do local da prestação do serviço. Desnecessidade de lei complementar para solução de conflito.

Tributação de atividade meio e bis in idem. Inocorrência. Fatos geradores distintos relacionados à organização dos shows e os serviços prestados pelos artistas contratados.

Insurgência contra suposta incidência sobre o valor total dos cachês, por apresentações realizadas em outros Municípios. Descabimento. Ausência de indícios de tributação sobre a totalidade dos pagamentos efetuados aos artistas, mas apenas sobre o montante correspondente aos shows realizados no Município de São Paulo.

Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1042840-53.2017.8.26.0053; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

João Alberto Pezarini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2020

Data de publicação:

14/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ISS sobre serviços provenientes do exterior. Exigência do tomador pelos serviços prestados por músicos e artistas estrangeiros, contratados para se apresentarem no Brasil.

Sentença que reconheceu tratar-se de impetração em face de lei em tese, prosseguindo na análise do mérito para denegar a segurança. Alegada contradição. Ocorrência. Possibilidade,

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ISS sobre serviços provenientes do exterior. Exigência do tomador pelos serviços prestados por músicos e artistas estrangeiros, contratados para se apresentarem no Brasil.

Sentença que reconheceu tratar-se de impetração em face de lei em tese, prosseguindo na análise do mérito para denegar a segurança. Alegada contradição. Ocorrência. Possibilidade, contudo, de imediato julgamento pelo Tribunal. Inteligência do art. 1.013, IV, do CPC. Impetração que argui inconstitucionalidade da arrecadação fiscal. Adequação da via mandamental reconhecida. Inconstitucionalidade da cobrança de ISS

Alegada incompetência do Município para tributação de serviços provenientes do exterior, diante da ausência de autorização constitucional. Descabimento. Questão já enfrentada pelo Órgão Especial de Corte (arguição de inconstitucionalidade no 0022463-72.2019.8.26.0000), que reconheceu a constitucionalidade do art. 1o, §1o, da LC 116/03. Afronta ao art. 146, I, da CF, pela ausência de lei complementar para solução de conflito de competência entre os Municípios. Não configuração. Competência do local da prestação do serviço. Desnecessidade de lei complementar para solução de conflito.

Tributação de atividade meio e bis in idem. Inocorrência. Fatos geradores distintos relacionados à organização dos shows e os serviços prestados pelos artistas contratados.

Insurgência contra suposta incidência sobre o valor total dos cachês, por apresentações realizadas em outros Municípios. Descabimento. Ausência de indícios de tributação sobre a totalidade dos pagamentos efetuados aos artistas, mas apenas sobre o montante correspondente aos shows realizados no Município de São Paulo.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000530279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042840-53.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante R
& C EVENTOS, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA, são apelados
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente o dr. Luís Felipe da Costa Corrêa OAB/SP
311799.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31410 [AUTOS DIGITAIS]
Apelação no 1042840-53.2017.8.26.0053
Apelante: R & C Eventos, Promoções e Publicidade Ltda
Apelado: Secretário Municipal da Fazenda do Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO
Mandado de segurança
ISS sobre
serviços provenientes do exterior. Exigência do tomador
pelos serviços prestados por músicos e artistas
estrangeiros, contratados para se apresentarem no
Brasil.
Sentença que reconheceu tratar-se de impetração em
face de lei em tese, prosseguindo na análise do mérito
para denegar a segurança. Alegada contradição.
Ocorrência.
Possibilidade,
contudo,
de
imediato
julgamento pelo Tribunal. Inteligência do art. 1.013, IV,
do CPC. Impetração que argui inconstitucionalidade da
arrecadação fiscal. Adequação da via mandamental
reconhecida. Inconstitucionalidade da cobrança de ISS
Alegada incompetência do Município para tributação de
serviços provenientes do exterior, diante da ausência de
autorização constitucional. Descabimento. Questão já
enfrentada pelo Órgão Especial de Corte (arguição de
inconstitucionalidade no 0022463-72.2019.8.26.0000), que
reconheceu a constitucionalidade do art. 1o, §1o, da LC
116/03. Afronta ao art. 146, I, da CF, pela ausência de lei
complementar para solução de conflito de competência
entre os Municípios. Não configuração. Competência do
local da prestação do serviço. Desnecessidade de lei
complementar para solução de conflito.
Tributação de atividade meio e bis in idem.
Inocorrência. Fatos geradores distintos relacionados à
organização dos shows e os serviços prestados pelos
artistas contratados.
Insurgência contra suposta incidência sobre o valor total
dos cachês, por apresentações realizadas em outros
Municípios. Descabimento. Ausência de indícios de
tributação sobre a totalidade dos pagamentos efetuados
aos
artistas,
mas
apenas
sobre
o
montante
correspondente aos shows realizados no Município de
São Paulo.
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de apelação em face de sentença1 (fls. 158/162 e
174/175) que julgou improcedente pedido formulado em mandado de
segurança, que objetiva impedir a cobrança de ISS da impetrante, na condição
de responsável tributário, “sobre valores relativos ao pagamentos dos artistas
contratados no exterior independentemente do recolhimento do Imposto sobre
Serviços Importação”, com fundamento nos arts. 485, VI, e 487, I, do CPC.
Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula 512 do
Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.
Preliminarmente, argui nulidade da sentença ante contradição
entre a fundamentação e o dispositivo, rebatendo, ainda, assertiva de que se
trata de impetração em face de lei em tese.
No mérito, alega, em resumo: i) ausência de previsão
constitucional para incidência de ISS sobre serviços provenientes do exterior,
o que macularia a exação fundada na Lei Complementar no 116/03 (art. 1o,
§1o); ii) ausência de critérios para solução de conflitos definidos em lei
complementar, bem como de Município competente, não havendo previsão
legal de tributação da atividade dos artistas no local da prestação do serviço;
iii) indevida incidência do imposto sobre atividade meio na organização de
shows e eventos, e da ocorrência de bis in idem.
Daí pleiteia reconhecimento de nulidade da sentença, e o
julgamento de mérito diretamente pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, IV,
do CPC, com reconhecimento da inconstitucionalidade da exação.
Subsidiariamente, requer remessa dos autos à origem para
prolação de nova decisão.
Contrarrazões às fls. 217/227.
É o relatório.
A impetração visa afastar exigência de ISS sobre cachês de
1 Valor da causa em 13.9.2017: R$ 50.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
músicos e artistas estrangeiros, contratados para se apresentarem no Brasil,
exigidos da tomadora dos serviços, ora impetrante, na condição de responsável
tributário.
Sob entendimento de que se trata de impetração contra lei em
tese, o Juízo reconheceu ausência de interesse processual por inadequação da
via eleita, prosseguindo, contudo, na análise do mérito para denegar a
segurança, contradição não sanada no julgamento dos embargos de declaração.
Não obstante, descabe cogitar de nulidade da sentença, pois,
nos termos do art. 1.013, IV, do CPC2, encontrando-se o processo em
condições de imediato julgamento, deve o Tribunal decidir desde logo o
mérito.
Preliminarmente, de rigor assentar o cabimento da impetração,
pois questiona a constitucionalidade da arrecadação fiscal, no caso relacionada
à incidência de ISS sobre serviços provenientes do exterior.
Veja-se lição de Sergio Ferraz3:
“Como a atividade de arrecadação é obrigatória e vinculada
(CTN, art. 142), o mandado de segurança para prevenir o
direito do impetrante de não recolher tributo tido por
inconstitucional não configura ataque contra lei em tese
(TRF/3a Região: AMS 93.03.06398-8, rel. Juiz Theotônio
Costa, DJU 21.6.1994, Seção 2, p. 32.772;” (...) “... e gera
efeitos verdadeiramente normativos, ad futurum (TRF/4a
Região: AMS 93.04.19624-8, rel. Juiz Ari Pargendler, DJU
2.3.1994, Seção 2, p. 7222;”.
2 Art. 1.013. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal
deve decidir desde logo o mérito quando: IV- decretar a nulidade de sentença por
falta de fundamentação.
3 In Mandado de Segurança, Editora Malheiros, 2006, pág. 153.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superada a alegação de inadequação da via eleita, passa-se à
análise do mérito.
I-
Da suposta incompetência do Município para tributação de
serviços provenientes do exterior.
A impetrante sustenta descabida incidência de ISS devido à
ausência de autorização constitucional, reputando insuficiente previsão
normatizada pela Lei Complementar no 116/03, que dispõe:
“Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de
competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como
fato gerador a prestação de serviços constantes da lista
anexa, ainda que esses não se constituam como atividade
preponderante do prestador.
§ 1o O imposto incide também sobre o serviço proveniente do
exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no
exterior do País.” (destacamos).
Na esteira da Lei Complementar 116/03, o Município de São
Paulo editou a Lei no 13.701/2003, que estabelece, em seu art. 1o, §1o:
“O Imposto incide também sobre o serviço proveniente do
exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no
exterior do País.”
Todavia, não merece acolhida a arguição de inconstitucionalidade.
A despeito da inexistência de expressa autorização na Magna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Carta, tem-se entendido que a contratação de serviço proveniente do exterior
não está ao largo do campo de incidência do ISS, podendo alcançar o tomador
situado dentro dos limites territoriais do Município, na condição de
responsável tributário.
Tal questão foi recentemente enfrentada pelo Órgão Especial
desta
Corte,
na
arguição
de
inconstitucionalidade
no
0022463-72.2019.8.26.0000, que concluiu pela constitucionalidade da lei
paulistana. Veja-se:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Art. 1o, §1o, e inciso I, do art. 3o da Lei Complementar no
116, de 31 de julho de 2003, que 'dispõe sobre o Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência das
Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências' e
dos arts. 1o, §1o e art. 3o da Lei Municipal no 13.701, de 24 de
dezembro de 2003, que 'altera a legislação do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza
ISS'. Afastamento da
incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISS) sobre importações de serviços. Inadmissibilidade. Lei
Complementar no 116/03 que ainda está em vigor. Egrégio
Superior Tribunal de Justiça reconhece legalidade dessa
arrecadação no caso de programas de computador. Pendente
julgamento da repercussão geral Tema no 590 do Eg.
Supremo Tribunal Federal. Permanece, presentemente, a
preservação da norma. Ausente vício a invalidar os artigos
das leis em questão. Precedentes.
Princípio da territorialidade. Não observada violação ao
preceito. Arguição rejeitada.”4
4 Rel. Designado para o Acórdão, Des. Evaristo dos Santos. J. 23.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, vale transcrever lição de Roque Antonio
Carrazza, adotada no julgado:
“De fato, se a Carta Magna permite, em seu art. 156, §3o, II, que
lei complementar exclua da incidência do ISS 'exportações de
serviços para o exterior', segue-se que estas operações, em
princípio, são tributáveis. Como tributáveis, em tese, são as
importações de serviços, vale dizer, as prestações de serviços que
vêm do exterior ou lá se iniciam (agrediria o princípio da livre
concorrência desfavorecer as prestações de serviços nacionais,
desonerando as realizadas ou iniciadas no exterior).”
“Andou bem, pois, a Lei Complementar 116/2003 quando
determinou a incidência do ISS sobre a importação de serviços
(art. 1o, §1o) e sua não-incidência sobre a exportação dos mesmos
(art. 2o, I). Assim estatuindo, consagrou, de uma vez por todas,
também no âmbito deste tributo, o princípio do destino.”
(...)
“Pois bem. A teor do mencionado art. 1o, §1o, da Lei
Complementar 116/2003, há, para fins de ISS, importação de
serviço quando este, desenvolvido no exterior, apresenta resultado
(efeitos) no País, ainda que seu pagamento seja efetuado no
exterior.”
Nesse quadro, atentando-se que os efeitos jurídicos
decorrentes do cumprimento da obrigação de fazer ocorrem em território
nacional, afigura-se infundada a arguição de inconstitucionalidade da do art.
1o, §1o da Lei Municipal no 13.701/2003, vez que devidamente respeitado o
princípio da estrita legalidade tributária.
II - Da ausência de critérios para solução de conflitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
definidos em lei complementar, bem como de Município
competente
Segundo a impetrante, há omissão legislativa no tocante à
fixação do ente municipal competente para recebimento do ISS, se aquele onde
realizada a prestação do serviço ou no domicílio do tomador, enquanto
responsável tributário pelo recolhimento.
Daí, alegando que a LC no 116/03 não estabeleceu critérios
para solução deste conflito de competência, argui inconstitucionalidade da
tributação por inobservância do art. 146, I da Constituição Federal5
Sem razão, todavia, a apelante.
O ente competente para a cobrança do ISS é aquele em cujos
limites territoriais ocorre a efetiva prestação do serviço.
Como bem ensina Marcelo Caron Baptista, ao se referir à
impossibilidade de desvinculação do critério espacial dos critérios material e
temporal:
“Existe uma sintonia cerrada entre os critérios da hipótese. Se
ela descreve abstratamente um fato do 'mundo real', ainda
que também jurídico, ela não pode alterar aquilo que o define
como tal, sob pena de estar fazendo referência a fato diverso.
Portanto, quanto à localização do fato no espaço, tem-se que
o local da prestação do serviço é aquele em que o prestador
cumpre com o dever jurídico (prestação-fim), na forma do
contrato celebrado com o tomador. Diante do caso concreto,
a análise do contrato poderá revelar, mesmo antes da
prestação do serviço, o local em que ela deverá ocorrer, tanto
5 Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para que seja cumprido o dever assumido pelo prestador,
relevante para as normas de Direito Privado, como para o
desenlace da relação tributária do ISS.”6.
Veja-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ISS. ART. 12 DO
DECRETO-LEI No 406/68. COMPETÊNCIA PARA SUA
COBRANÇA. FATO GERADOR. MUNICÍPIO DO LOCAL
DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1. O recorrente demonstra
mero inconformismo em seu agravo regimental, que não se
mostra capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a
cobrança do ISS norteia-se pelo princípio da territorialidade,
nos termos encartados pelo art. 12 do Decreto-lei no 406/68,
sendo determinante a localidade aonde foi efetivamente
prestado o serviço e não aonde se encontra a sede da
empresa. 3. Matéria decidida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, no RESP 111721/SP, da
relatoria da Ministra Eliana Calmon, em que se decidiu que
"[e]m se tratando de construção civil, diferentemente, antes
ou depois da lei complementar, o imposto é devido no local da
construção (art.12, letra "b" do DL 406/68 e art.3o, da LC
116/2003). 4. Agravo regimental não provido.” 7 (grifo nosso)
Assim, considerando que o dever jurídico do contribuinte do
ISS é cumprido no local da prestação do serviço, momento da ocorrência do
6 ISS do texto à norma, Doutrina e Jurisprudência da EC 18/65 à LC 116/03; pag.
517. Quartier Latin.
7 AgRg no Ag 1173805/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, j.
20/05/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fato gerador, não há que se falar em dúvida quanto ao ente competente para
cobrança.
Ora, no regime de substituição tributária, instituído pela Lei
Complementar no 116/03, verifica-se mera atribuição da responsabilidade pela
retenção do imposto a terceiro vinculado ao fato gerador da obrigação
tributária, o que não modifica a competência do Município para recebimento
do tributo.
Inexiste, portanto, afronta ao art. 146, I da Constituição da
República, tendo em vista a não configuração de conflito de competência.
III - Da tributação de atividade meio e da ocorrência de bis
in idem
Aduz a apelante que o serviço dos artistas constitui atividade
meio personalíssima, enquadrada no item 37.018 da lista anexa à Lei
Complementar no 116/03, cuja regra de competência seria a do domicílio do
contribuinte. Sob tal argumento, sustenta indevida cobrança por se tratar de
pessoa sem domicílio no território nacional.
Além disso, ressalta que na condição de organizadora de
shows internacionais, já efetua o recolhimento do ISS (item 12.07), junto ao
Município onde ocorre a prestação do serviço, calculado sobre o valor das
bilheterias.
Contudo, são fatos geradores distintos: organização de shows
e eventos, com incidência de ISS sobre a receita da bilheteria (item 12.07,
onde a autora figura como contribuinte); e a prestação de serviços dos artistas
(item 37.01), que autoriza cobrança da apelante por substituição tributária, nos
termos da Lei Complementar no 116/03 e da Lei Municipal 13.701/03.
Não prosperam, assim, as alegações de bis in idem e de
8 “Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidência sobre atividade meio.
No tocante à insurgência em face da tributação sobre o valor
dos cachês, ao contrário do que afirma a apelante (fls. 201), não se vislumbram
indícios de que o Município de São Paulo defenda inclusão na base de cálculo
do montante correspondente à contraprestação por serviços realizados em
outros Municípios.
Na
realidade,
conquanto
as
informações
noticiem
entendimento fazendário de que o imposto deve “(...) incidir sobre os cachês,
mesmo que os artistas contratados façam shows em diversas cidades”, nada
dizem a respeito da eventual incidência sobre a integralidade dos pagamentos
realizados aos artistas estrangeiros (fls. 150).
Ademais, os documentos que instruíram a impetração
permitem a individualização do preço pago pela apresentação em cada uma
das cidades brasileiras (vide clausula 2a, alínea “c” do contrato de fls. 68/77),
e, consequentemente, a cobrança do ISS pelo Município de São Paulo
exclusivamente pelos serviços prestados em seu território, o que afasta o
inconformismo contra a incidência do tributo sobre o valor dos cachês.
De rigor, portanto, a manutenção da sentença denegatória da
segurança, porquanto legítima a cobrança de ISS sobre serviços provenientes
do exterior.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator